Tribunal: CARF
Processo: 10680.933505/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933505/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.688 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria, em converter o julgamento em
diligência. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Gisele Barra Bossa
e Alexandre Evaristo Pinto, que davam provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP (fls. 53/57)
transmitida pelo contribuinte para fins de compensar alegado crédito de estimativa de CSLL
referente à competência de outubro de 2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933505/2009-41
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

A Derat, por meio de despacho decisório de fls. 49, não homologou o pleito, sob o
argumento de que não seria possível compensar valores recolhidos a título de estimativa mensal,
devendo este montante apenas ser computado no Saldo Negativo do período.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 5/17). Alega, em
resumo, que: (i) o despacho decisório eletrônico é nulo por vício substancial; que (ii) o indébito
foi devidamente declarado em DCTF Retificadora e DIPJ (fls. 58/83); e (iii) que estimativa paga
a maior constitui crédito passível de compensação, conforme jurisprudência que menciona.
A DRJ julgou a manifestação improcedente por meio de Acórdão (fls. 93/106), o
qual restou assim ementado:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO – CSLL - PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA
As estimativas mensais, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei
não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido ou a maior passível de
restituição/compensação. A opção pelo pagamento mensal por estimativa difere para o
ajuste anual a apuração do possível indébito, quando ocorre a efetiva apuração do
imposto devido.

A empresa, após ter sido cientificada da decisão de piso em 01/06/2010 (fls. 111),
interpôs, em 01/07/2010, recurso voluntário (fls. 113/132), onde basicamente reitera suas
alegações de defesa.
Em seguida foi proferido despacho (fls. 169/170) nos seguintes termos:

Em sessão de 25/09/2014, esta turma concluiu pela retirada do presente processo da
pauta de julgamento, para que se aguardasse o resultado da diligência determinada nos
autos do processo em diligência para que a delegacia de origem prestasse informações
acerca da existência do crédito pleiteado (Resolução n. 1201-000.158).
A diligência foi concluída e o processo foi novamente remetido ao CARF para
julgamento.
O processo fora inicialmente pautado para julgamento na sessão de 08/12/2015, contudo
a Recorrente informou nos autos que não fora intimada do inteiro teor da resolução
supra mencionada, nem tampouco do resultado da diligência efetuada, restando
prejudicado seu direito de se manifestar a respeito, o que afronta os princípios do
contraditório e ampla defesa.
De fato, não foram localizados os documentos que comprovam a intimação da
Recorrente tanto em relação à Resolução acima mencionada quanto ao resultado da
diligência.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

Desta sorte, devem os presentes autos serem devolvidos à Delegacia de origem para que
a Recorrente seja devidamente intimada acerca do inteiro teor da Resolução 1201-
000.158 e também do resultado da diligência executada.

A referida Resolução 1201-000.158, proferida no PAF 10680.912629/2009-92,
encontra-se às fls. 222/227, da qual transcrevo a seguinte passagem:

A recorrente apresentou o DARF recolhido no montante de R$ 2.622.067,89, bem como
o débito demonstrado na DCTF, a utilização de R$ 1.952.526,98 (folha 100/147) que
juntamente com a Perdcomp de R$ 137.721,15 compõe o valor de R$2.090.248,13,
sendo o mesmo demonstrado na ficha 17 da DIPJ de R$ 2.090.248,13. (folha 55/147).
Com base nestes documentos, concluo que a contribuinte, em tese, possui o referido
crédito no ano calendário de 2004.
Adicionalmente, é necessário também trazer a Súmula CARF n. 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
No entanto, a Contribuinte solicita em seu recurso voluntário que o crédito seja
homologado e também pleiteia a extinção dos débitos vinculados ao referido Perdcomp,
pedido este que entendo que é contraditório as alegações anteriores feitas pela
Contribuinte.
A contribuinte alega o seguinte:
“Em qualquer caso, os débitos indicados como objeto de compensação na PER/DComp
não poderiam ser exigidos simplesmente porque o total dos débitos referentes aos
respectivos períodos de competência já estão plenamente satisfeitos por outros meios de
paqamento/compensação, tudo conforme demonstra a DCTF em anexo, e exatamente
dai surge a necessidade de se reconhecer o cancelamento da mencionada PER/DComp.
(folha 141/147)”
Conforme o mencionado acima, independente do crédito ser homologado, o débito não
é devido por ter sido liquidado por outros meios de pagamento.
Contudo, mediante a análise dos documentos comprobatórios, identifiquei que o mesmo
crédito ora pleiteado foi utilizado para quitar parte dos débitos de Novembro e
Dezembro de 2004, no entanto, foi formalizado através de outra Perdcomp, número
16559.94433.271107.1.3.04-6411. (folha 64 e 66/147).
Com base neste fato, entendo ser necessária a validação deste evento, pois, é
inadmissível que um mesmo crédito seja objeto de mais de um pedido de compensação,
como é o que se aparenta neste caso.
A Contribuinte também solicitou na manifestação de inconformidade o cancelamento da
Perdcomp em questão, contudo, tal pedido foi negado pela DRF e DRJ/BHE, decisão
esta com a qual concordo. Isso porque, se o pedido foi realizado, e o próprio
contribuinte não realizou o cancelamento em tempo hábil, não há possibilidade de
extinção do mesmo.
Desta forma, concluo que existem bons indícios para confirmação do crédito em
questão.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

No entanto, devido o aparente descontrole operacional da Contribuinte quanto às
compensações efetuadas (conforme mencionado no voto da DRJ/BHE, foram enviadas
16 retificações de DCTF do quarto trimestre de 2004, alterando o valor do possível
crédito por diversas vezes), bem como, considerando a identificação de mais um
Perdcomp baseando no mesmo crédito (Per/DComp n. 16559.94433.271107.1.3.04-
6411 em discussão no Processo n. 10680.933505/2009-41), entendo necessária
diligência para a devida apuração dos valores e utilização de ambos os PER/DComps.
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para
determinar que a DRF proceda às seguintes verificações:
i-) identificar se a antecipação de CSLL referente ao mês de outubro de 2004, foi paga
através de apuração por estimativa ou por balancete de suspensão/redução;
ii-) identificar a composição do pagamento da parcela de antecipação do mês de outubro
de 2004, com indicação de DARF e Per/DComps;
iii-) identificar a composição do pagamento das parcelas de antecipação dos meses de
novembro e dezembro de 2004, com indicação de DARF e Per/DComps;
iv-) identificar os pedidos de compensação (e débitos compensados) relacionados aos
Per/DComps n. 36497.57986.200905.1.3.04-3659 e 16559.94433.271107.1.3.04-6411.
v-) identificar se o crédito ora em discussão foi utilizado em outros processos de
compensação tributária que não estão sob análise no presente processo administrativo.

A diligência solicitada foi feita e reduzida a termo em relatório juntado nestes
autos às fls. 229/232.
Chamada a se manifestar, o contribuinte apresentou a petição de fls. 201/207.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.
Nulidade
De plano, rejeito os argumentos invocados pelo contribuinte em favor da nulidade
do despacho decisório e cerceamento defesa, adotando como razões de decidir os fundamentos
da própria decisão da DRJ, in verbis:

10. Preliminarmente, o manifestante pleiteia a nulidade do Despacho Decisório,
mediante a alegação de cerceamento do direito de defesa, argumentando, em síntese que
o documento exarado “não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da
compensação”. Invoca o art. 59 do Decreto n" 70.235, de 1972.
11.Acerca deste assunto, o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
invocado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
“Art 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
11.1.Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade
do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela
legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o Despacho Decisório em questão foi
prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais previstos na legislação, com a correta identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasaram a decisão,
portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
11.2.Acrescente-se ainda que a motivação para a não homologação das compensações
declaradas foram perfeitamente identificadas pela autoridade competente. A
argumentação desenvolvida pelo interessado nas peças impugnatórias permite concluir
que os motivos desta denegação foram compreendidos, tanto que contestados.
11.3.O manifestante cita o descumprimento do art. 65 da IN RFB n° 900, de 2008,
fazendo alusão à intimação para o contribuinte apresentar documentos ou a execução de
diligência fiscal. Acerca desta alegação, cabe esclarecer que tais procedimentos são
possíveis, contudo, não obrigatórios; a decisão acerca da necessidade destes
procedimentos está adstrita à autoridade competente para decidir acerca da validade da
compensação declarada pelo contribuinte.
11.3.1. Por outro lado, quando da instauração do litígio, ao contribuinte está facultada a
apresentação das provas documentais que julgar necessárias para atingir o seu intento,
apresentando inclusive pedido de diligências ou perícias, nos termos dos arts. 16 e 18 do
Decreto 70.235, de 1972. O manifestante anexou junto com a manifestação de
inconformidade os documentos que acreditou pertinentes, mas não fez qualquer alusão à
realização de diligências ou perícias. Contudo, cabe ressaltar. que, se a autoridade
julgadora julgar insuficientes os documentos ou informações constantes do processo,
poderá determinar - ex-officio - intimação ao contribuinte para apresentar outros
documentos ou mesmo realizar diligências ou perícias quando entender que necessárias.
12. Esclareça-se ainda, por oportuno, que na hipótese de inaplicabilidade das razões
aventadas pela DRF para a “não homologação” das compensações declaradas pelo
contribuinte, a solução para a lide reportar-se-á à reforma do Despacho Decisório
prolatado, e não a sua nulidade.
13. Enfim, o Despacho Decisório exarado não resultou em cerceamento do direito de
defesa do interessado, urna vez que o mesmo tomou ciência do procedimento, da sua
motivação e da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que inocorre o
cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua manifestação está
sendo examinada por essa autoridade julgadora.

Mérito
2.1) Da possibilidade de compensar estimativa paga a maior
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

A compensação objeto de análise não foi homologada em razão da decisão
recorrida entender que pagamentos a maior a título de estimativa não seriam passíveis de
compensação. Nas palavras da DRJ:

23. Em síntese, independentemente de qualquer retificação dos dados informados em
DCTF, o direito de crédito identificado pelo contribuinte na DCOMP em litígio neste
processo não é passível de restítuicão/compensação, em função de inexistência de
previsão legal.

Tal entendimento, porém, contraria o que restou assentado na jurisprudência
administrativa, que já firmou o posicionamento de que estimativas pagas a maior ou
indevidamente qualificam-se como verdadeiros indébitos na data do recolhimento.
Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula CARF no 84: “Pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação”.
Verifica-se, assim, que o fundamento do despacho decisório e o da DRJ não se
sustenta, devendo apenas a liquidez e certeza do crédito serem analisadas a fim de validar ou não
a compensação formalizada.
2.2) Da análise do direito creditório
Como resultado da diligência feita no PAF 10680.912629/2009-92, cujo objeto se
relaciona ao crédito também discutido nestes autos, a autoridade responsável confirmou a
existência do crédito pleiteado, conforme atesta a seguinte passagem:

2- Estimativa do PA 10/2004
(...)
Todos os pagamentos informados foram alocados conforme descrito na DCTF ativa e
foram integralmente utilizados, exceto o de valor total R$ 2.622.067,89, que apresenta
um saldo disponível de R$ 835.518,91 (fls. 181 e 182).

Note-se, aqui, que é justamente esse montante de R$835.518,91 o crédito ora
buscado pela Recorrente (vide DCOMP de fls. 53/57).
Muito embora a diligência reconheça esse crédito, ela conclui no sentido de que
esse indébito não poderia ter sido usado integralmente na presente compensação, uma vez que
parte dele (R$618.108,02) também teria sido usado na compensação objeto do outro processo
mencionado, o que indicaria uma duplicidade do crédito. Nas suas palavras:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

A Recorrente, por sua vez, não concorda com a conclusão em questão,
contrapondo que:

(...) como dito, a Empresa efetuou um pagamento, mediante DARF, no valor de
R$2.622.067,89, contudo somente R$1.786.548,98 foram devidamente alocados pela
fiscalização, o que gerou em favor do contribuinte o crédito de R$ 835.518,91.
São essas as conclusões da fiscalização, motivo pelo qual a materialidade do crédito é
INCONTESTÁVEL.
Por outro lado, importa destacar que a Recorrente discorda da conclusão final da
fiscalização no sentido de que o crédito de R$ 835.518,91 seria insuficiente para a
homologação integral das compensações aqui discutidas, em especial porquanto o
crédito também foi utilizado para compensação do PTA no 10680.912629/2009-92.
Para que dúvidas não pairem, na esteira do que apontou a Resolução 1201-000.158 do
CARF, por um equívoco da Empresa o mesmo crédito utilizado para compensação
nestes autos foi utilizado na compensação de débitos regulados pelo PTA no
10680.912629/2009-92.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

Contudo, não atentou esta fiscalização para o fato de que os débitos compensados em
ambos os PTA’s também são idênticos (PA 11/2004 e 12/2004), ou seja, a cobrança está
sobreposta ou, em última análise, sendo feita em duplicidade. Duplicidade de créditos e
de débitos, ao final. Quanto a esse ponto, veja-se o cruzamento do crédito pleiteado com
os respectivos débitos de CSLL compensados:
PER/DCOMP no 36497.57986.200905.1.3.04-3659 - PTA no 10680.912629/2009-92 –
Crédito pleiteado de R$ 618.108,02 referente ao PA 10/2004:

PER/DCOMP no 16559.94433.271107.1.3.04-6411 - PTA no 10680.933505/2009-41 –
Crédito pleiteado de R$ 835.518,91 referente ao PA 10/2004:

Com a devida vênia, conforme insistiu a Empresa desde a sua manifestação de
inconformidade – bem como confirmado pelo próprio relatório de diligência fiscal, a
PER/DComp no 36497.57986.200905.1.3.04-3659 não poderia ter sido objeto de análise
em despacho decisório, vez que, segundo os controles da empresa, foi ou deveria ter
sido CANCELADA.
O que se vê na prática é que a Empresa originalmente (mediante PER/DComp no
36497.57986.200905.1.3.04-3659) tentou homologar compensações relativas a débitos
que já estavam definitivamente extintos, o que levou a Empresa a transmitir nova
declaração (PER/DCOMP no 16559.94433.271107.1.3.04-6411) a fim de retificar o
equívoco cometido.
Assim sendo, veja-se que o suposto débito de R$ 36.678,92 referente ao PA 10/2004 é
inexistente, pois o próprio relatório de diligência fiscal conclui que todos os débitos do
período foram devidamente quitados. Não resta, portanto, nenhum valor em aberto a
ser compensado no PA 10/2004!!!
Da mesma forma, para os períodos de 11/2004 e 12/2004, os valores apontados na
primeira compensação são INCORRETOS. Interessante notar que neste ponto a DRF-
BH também foi cirúrgica ao esclarecer que os débitos DE FATO EM ABERTO
compreendem os valores de R$ 146.611,34 (11/2004) e R$ 598.634,60 (12/2004) –
alinhados inclusive com as informações prestadas em DCTF pelo contribuinte:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

Ora, perceba-se que tais débitos são exatamente aqueles em aberto por decorrência da
compensação
no
16559.94433.271107.1.3.04-6411,
regulada
pelo
PTA
no
10680.933505/2009-41, o que denota que os débitos em aberto estão devidamente
alinhados ao crédito em discussão.
Em outras palavras, os débitos supostamente em aberto por decorrência da primeira
PER/DCOMP transmitida (no 36497.57986.200905.1.3.04-3659) representam um
NADA JURÍDICO, vez que a) já foram efetivamente pagos pelo contribuinte ou b)
estão sobrepostos na compensação no 16559.94433.271107.1.3.04-6411.
Conclui-se, portanto, que a análise conjunta dos créditos e débitos discutidos nos PTA’s
no 10680.912629/2009-92 e 10680.933505/2009-41, em especial lastreada nas
conclusões tecidas pela DRF-BH, só levam a uma resposta:
Estamos diante de um crédito em aberto de R$ 835.518,91 em valores históricos, a
serem compensados com os débitos em aberto de R$146.611,34 (11/2004) e
R$598.634,60 (12/2004), motivo pelo qual deverão ser homologadas as compensações
discutidas nos termos acima declinados.

Nesse contexto, é importante observar que a cobrança dos débitos exigidos no
processo 10680.912629/2009-92 já foram consideradas improcedentes por esta C. Câmara, em
decisão unânime proferida no Acórdão 1201-001.747, que foi assim ementado:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. DUPLICIDADE DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. UNICIDADE DO DÉBITO COMPENSADO.
Ainda que existam 02 processos administrativos que se refiram à utilização do mesmo
crédito, não há duplicidade de utilização do crédito na hipótese em que o débito a ser
compensado também fora indevidamente duplicado.

Naquela ocasião, restou confirmado que realmente o contribuinte não somente
possuía o crédito ora pleiteado de CSLL relativa à estimativa a maior da competência 10/2004,
no valor de R$ 835.518,91, mas que realmente apresentou DCOMP anterior com erro na
informação do crédito desta mesma competência e também dos débitos das mesmas
competências, fato este que foi determinante para o afastamento daquela cobrança.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

Com base, então, no próprio resultado e constatações da diligência, nas
considerações da Recorrente e, mais ainda, no que restou decidido no julgado em questão,
forçoso concluir que o crédito ora pleiteado é líquido e certo, bem como que não foi utilizado
para liquidar outros débitos tributários, razão pela qual a presente compensação deve ser
homologada.
Conclusão
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Redator designado.
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. Todavia, o colegiado achou por bem adotar
entendimento diverso daquele trazido no voto inicial. Diante desse fato, coube a mim redigir o
correspondente voto vencedor, aqui apresentado.
Conforme foi muito bem relatado, o presente processo trata da DCOMP no
16559.94433.271107.1.3.04-6411 (fls. 53), em que o contribuinte aponta direito creditório de R$
835.518,91, oriundo do pagamento a maior da estimativa de CSLL relativa ao período de
apuração de outubro de 2004, realizado por meio de DARF no valor de R$ 2.622.067,89. Nessa
DCOMP foram compensados dois débitos de estimativa de CSLL, um relativo ao período de
apuração de novembro de 2004, no valor de R$ 146.611,34 (excluídos juros e multa) e outro
relativo ao período de apuração de dezembro de 2004, no valor de R$ 598.634,60 (excluídos
juros e multa).
O relator também apontou que o contribuinte já havia apresentado outra DCOMP
(36497.57986.200905.1.3.043659) em que declarou direito creditório oriundo do mesmo
pagamento, embora com valor diferente, e foram compensados os mesmos débitos, embora com
valores diferentes. Informou também que essa última DCOMP foi homologada por meio do
Acórdão no 1201-001.747, em sede do processo no 10680.912629/2009-92. Salienta, ainda, que
ambas as DCOMP foram analisadas em diligência fiscal realizada naquele processo.
Com isso, está evidente a superposição de pedidos do contribuinte, tanto quanto
ao crédito tanto quanto aos débitos, embora com valores diferentes.
Considerando que a primeira DCOMP (36497.57986.200905.1.3.043659) foi
homologada, é certo afirmar que parte do crédito foi reconhecida e parte dos débitos foi extinta.
Assim, cabe a este colegiado, no presente processo, apreciar apenas eventual crédito
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.688 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933505/2009-41

remanescente e eventuais débitos remanescentes. Contudo, esses valores remanescentes não
estão apontados nos presentes autos.
Diante desse quadro de iliquidez, o colegiado chegou ao entendimento
predominante de que o processo não está apto a ser julgado e converteu o julgamento em
diligência para que a unidade da Receita Federal de competência informe:
1. o valor do crédito remanescente passível de compensação (principal e
juros, na data da presente DCOMP) relativo ao pagamento a maior de
estimativa de CSLL de outubro de 2004, considerando os efeitos da
homologação da DCOMP no 36497.57986.200905.1.3.043659 e de outras
eventuais ocorrências;
2. os valores dos débitos remanescentes (principal, juros e multa, na data da
presente DCOMP) passíveis de cobrança relativos às estimativas de CSLL
de novembro e dezembro de 2004, considerando os efeitos da
homologação da DCOMP no 36497.57986.200905.1.3.043659 e de outras
eventuais ocorrências.
O relatório da diligência deve ser levado ao conhecimento do contribuinte, a quem
deve ser dado o prazo de trinta dias para se manifestar. Em seguida, o processo deve retornar a
esse colegiado, para julgamento.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital